Tribunal: TJBA
Processo: 8004279-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004279-89.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JACKSON ESTRELA PAIM

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. FORTUITO INTERNO. PERDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela companhia aérea (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do passageiro (JACKSON ESTRELA PAIM). A condenação foi motivada por sucessivos cancelamentos de voos que resultaram em um atraso total superior a 24 horas, levando o autor à perda de um procedimento cirúrgico previamente agendado. A Apelante alega que o cancelamento decorreu de força maior (condições meteorológicas), sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o cancelamento de voos sob a alegação de condições meteorológicas adversas configura força maior, capaz de excluir a responsabilidade da transportadora; se a situação vivenciada pelo consumidor, notadamente a perda de um procedimento cirúrgico, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável; e, por fim, se o montante indenizatório de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Tema 210/STF), a legislação específica (Código Brasileiro de Aeronáutica) não afasta a incidência do CDC em casos de pedido de reparação por danos morais.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço.

A alegação de mau tempo como excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior) não foi inequivocamente comprovada pela Apelante. A situação se amolda ao conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, especialmente quando há indícios de que outras companhias operaram normalmente no mesmo aeroporto.

O dano moral está configurado e transcende o mero dissabor. O atraso superior a 24 horas, somado à angústia e frustração decorrentes da perda de um procedimento cirúrgico agendado, configura abalo psicológico que extrapola a normalidade.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à gravidade da falha (perda da cirurgia), sem causar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por supostas condições meteorológicas adversas, quando não comprovada pela companhia aérea a efetiva impossibilidade de operação, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva pelo dano moral. 2. A perda de procedimento cirúrgico em decorrência de atraso excessivo de voo ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ (Tema 210); STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 418.875/RJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004279-89.2024.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e parte(s) recorrida(s)
JACKSON ESTRELA PAIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA